Tribunal: TJSP
Processo: 0011425-97.2011.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que, mesmo constando da fundamentação do acórdão que a capitalização de juros deve ser afastada tão somente no período da inadimplência, é necessário que também conste no dispositivo do julgado que o afastamento diz respeito apenas ao período da anormalidade – Tese descabida - Significado preceptivo do provimento judicial que pode ser encontrado do cotejo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que, mesmo constando da fundamentação do acórdão que a capitalização de juros deve ser afastada tão somente no período da inadimplência, é necessário que também conste no dispositivo do julgado que o afastamento diz respeito apenas ao período da anormalidade – Tese descabida - Significado preceptivo do provimento judicial que pode ser encontrado do cotejo entre as razões da fundamentação e, "mais precisamente, na motivação, integração e interpretação do dispositivo" do veredicto colegiado – Omissão inocorrente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0011425-97.2011.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
RENATO DA SILVA CAVASSANA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011425-97.2011.8.26.0047/50000 - Assis - Voto no 41517
2
VOTO No: 41517
EDEC. N°: 0011425-97.2011.8.26.0047/50000
COMARCA: Franca (5a V. Cível)
EMGBTE.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (R-
Apte.)
EMBGDO.: Renato da Silva Cavassava (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que, mesmo
constando da fundamentação do acórdão que a capitalização de
juros deve ser afastada tão somente no período da
inadimplência, é necessário que também conste no dispositivo
do julgado que o afastamento diz respeito apenas ao período da
anormalidade Tese descabida - Significado preceptivo do
provimento judicial que pode ser encontrado do cotejo entre as
razões da fundamentação e, “mais precisamente, na motivação,
integração e interpretação do dispositivo” do veredicto
colegiado Omissão inocorrente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ao v. acórdão de fls.
301/319, que deu provimento em parte à apelação por ela manejada
contra a r. sentença de fls. 185/195, que julgou procedente em parte
ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito
(contrato de financiamento de veículo no 20014700658, pactuado em
16.10.2019, no valor de R$15.000,00, para pagamento em 60
prestações mensais de R$472,46) intentada por Renato da Silva
Cavassava, ora embargado.
Alega a embargante, em resumo, que não constou da
parte dispositiva do julgado que o afastamento da capitalização de juros
diz respeito apenas ao período da inadimplência, não bastando que a
assertiva conste tão somente da fundamentação do veredicto reptado
(fls. 322/323).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011425-97.2011.8.26.0047/50000 - Assis - Voto no 41517
3
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 04 do v. acórdão
hostilizado (fls. 305/313), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado, conforme se observa do trecho abaixo transcrito.
Efetivamente,
o
v.
acórdão
embargado
foi
suficientemente claro quando afirmou que “em contratos nos quais as
taxas de juros foram previamente prefixadas pelos contraentes e as
parcelas de amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de
juros, no período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros
anual ser superior ao duodécuplo da mensal” (fls. 307), concluindo que
“não havendo no contrato revisando cláusula expressa permitindo a
capitalização de juros para o período da inadimplência, imperioso vedar
o anatocismo em qualquer periodicidade ou determinar o seu expurgo
caso o inadimplemento do autor já se tenha verificado e o pagamento do
adicional ilícito tenha sido efetuado, conforme se apurar em regular fase
de liquidação deste v. acórdão” (fls. 312).
Como visto, em momento algum o v. acórdão reptado
foi omisso ou contraditório.
Aliás, importa considerar que a parte decisiva do
veredicto colegiado não está tão somente no dispositivo.
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011425-97.2011.8.26.0047/50000 - Assis - Voto no 41517
4
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“No dispositivo se concretiza a essência volitiva da
sentença. Isso não significa, porém, que a sentença deva se limitar ao
que dele consta: o significado preceptivo do provimento judicial deverá
ser encontrado em outras partes, mais precisamente na motivação, na
integração e interpretação do dispositivo.” (NERY JUNIOR, Nelson e
NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a
ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p. 1.248).
Desse modo, afigura-se desnecessário o acolhimento
dos presentes embargos de declaração para o mister pretendido pela
financeira embargante, eis que a fundamentação foi suficientemente
clara no sentido de que o afastamento da capitalização de juros em
qualquer periodicidade deve ocorrer tão somente no período da
inadimplência, afinal de contas, “em contratos nos quais as taxas de
juros foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no período
da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser superior ao
duodécuplo da mensal” (fls. 307).
Por tais razões, a repulsa aos embargos de
declaração é medida imperiosa.
4. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica